Tribunal: CARF
Processo: 18471.002636/2003-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002636/2003-66
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Resolução no
9303-000.127 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de março de 2020
Assunto
COMPETÊNCIA
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

ASSOCIAÇÃO NÓBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, declinar a competência
para a 1a seção, vencida a conselheira Érika Costa Camargos Autran (relatora), que entendia ser
competente a 3a seção. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Andrada Márcio
Canuto Natal.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002636/2003-66
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9303-000.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002636/2003-66

Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais de Divergência interpostos pela Fazenda
Nacional e pelo Contribuinte contra o acórdão no 1201-001.173, de 04 de março de 2015 (fls.
457 a 487 do processo eletrônico), integrado pelo acórdão no 1201-001.744, de 17 de maio de
2017, ambos proferidos pela Primeira Turma da Segunda Câmara da Terceira Seção de
Julgamento deste CARF, decisão que por maioria de votos acolheu a preliminar de decadência
de janeiro a novembro de 1997; por maioria de votos, afastou a preliminar de decadência de
dezembro de 1997; por unanimidade de votos, entendeu que a decisão da Câmara Superior de
Recursos Fiscais no Acórdão no 9101­000.702, de 08/11/2010, não alcança a COFINS; por
unanimidade de votos, declarou a nulidade material dos autos de infração dos anos calendário de
1997 a 2000; e, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário dos
anos-calendário de 2001 a 2003. Conforme acórdão assim ementado in verbis:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003
NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Sendo analisados todos os pontos questionados pelo contribuinte de acordo com
a convicção e entendimento dos julgadores da DRJ, não há nulidade na decisão
recorrida.
DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO QUANTO AO PERÍODO DE 1997
(janeiro a novembro).
A Cofins tem como fato gerador o período mensal. Com isso, segundo os termos
do artigo 173, inciso I, do CTN, há que reconhecer que houve a extinção do
direito do fisco constituir os tributos relativos ao ano de 1997 (janeiro a
novembro), considerando a data do lançamento de 9 de dezembro de 2003.
Aplicação d o disposto no Recurso Especial com efeitos repetitivos no
973.733/SC.
IMUNIDADE. COFINS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO EXPRESSA PELO ATO
DECLARATÓRIO No 5-G/2003. NÃO ALCANCE.
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9303-000.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002636/2003-66

O fundamento do lançamento feito pela fiscalização em relação à Cofins, objeto
desse processo, se deu sob a égide do Ato Declaratório no 5-G/2003, sendo caso
de nulidade material, visto que não é objeto do AD no 5-G/2003, a suspensão da
imunidade da Cofins.
RECEITAS DE ALUGUERES. ENTENDIMENTO DO STF. APLICABILIDADE.
O STF (RE no 237.718/SP) e esse Tribunal Administrativo tem entendimento
consolidado de que a receita de aluguel é abrangida pela imunidade em relação
às contribuições sociais, desde que a renda dos aluguéis seja aplicada em suas
finalidades institucionais, o que ocorreu no presente caso.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3o, INCISO I, DA Lei no 9.718/98.
OUTRAS RECEITAS.
O STF decidiu de forma definitiva pela inconstitucionalidade da majoração da
base de cálculo da Cofins (artigo 3o, inciso I, da Lei no 9.718/98), aplicável à
outras receitas que não seja o faturamento, para o período de 1997 a 2002.
Recurso conhecido e provido

A Fazenda Nacional opôs embargos de declaração às fls. 480 a 481, sendo que
estes foram acolhidos com efeitos infringentes, de forma a reconhecer a nulidade formal do
lançamento fiscal em substituição à nulidade material que havia sido reconhecida no acórdão
embargado, conforme acórdão no 1201-001.744, de 18 de maio de 2017, ementa in verbis:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000
EMBARGOS.
SUSPENSÃO
DE
IMUNIDADE.
INCORREÇÃO
NO
PROCEDIMENTO ADOTADO. VICIO FORMAL.
O argumento ligado a impropriedade no procedimento de suspensão da
imunidade previsto no art. 32 da Lei no 9.430/96 enseja a nulidade do lançamento
por vício formal e não material.

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 557 a 569) em
face do acordão recorrido que deu provimento ao Recurso Voluntário, a divergência suscitada
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 9303-000.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002636/2003-66

pela Fazenda Nacional diz respeito às seguintes matérias: 1- da ausência de nulidade e 2-
Confins- Receitas de aluguel.
Para comprovar a divergência jurisprudencial suscitada, a Fazenda Nacional
apresentou como paradigmas os acórdãos de nos 203-10.664 e 203-09.605 (1); 202-19.348 e
9303-00.982 (2). A comprovação dos julgados firmou-se pela transcrição de inteiro teor das
ementas no corpo da peça recursal.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
572 a 583, sob o argumento que em relação à matéria 1 – ausência de nulidade - enquanto o
acórdão recorrido anulou, por vício formal, os autos de infração relativos aos anos de 1997 a
2000, em razão da inobservância dos requisitos formais previstos no art. 32 da Lei no 9.430/96
para a suspensão da imunidade tributária, os paradigmas externaram entendimento divergente, no
sentido de que tal dispositivo é aplicável tão somente a impostos, mas não à COFINS, que era
objeto dos lançamentos neles discutidos, e, nesta conformidade, rejeitaram a preliminar de
nulidade dos lançamentos em questão. No tocante à matéria 2 – receitas de aluguel – o acordão
recorrido entendeu que as despesas de aluguel constituem receita própria do contribuinte,
entretanto o acórdão paradigma no 202-19.348 manteve a incidência da COFINS sobre as
receitas de aluguéis, juntamente com as mensalidades escolares e taxas de matrícula, excluindo
as demais receitas da base de cálculo, com base na declaração de inconstitucionalidade do art. 3o,
parágrafo 1o, da Lei no 9.718/98.

Desta forma, entendeu-se que restaram
comprovadas as divergências
jurisprudenciais.

O Contribuinte apresentou contrarrazões às fls. 594 a 636, manifestando pelo não
provimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional e que seja mantido v. acórdão.

O Contribuinte também interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 646 a
673), as divergências suscitadas pelo Contribuinte dizem respeito à natureza do vício de nulidade
do lançamento (inobservância do procedimento de suspensão de imunidade previsto no art. 32 da
Lei no 9.430/96): se de natureza formal ou material.

Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 9303-000.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002636/2003-66

Para comprovar a divergência jurisprudencial suscitada, o Contribuinte apresentou
como paradigma o acórdão de no 1102-001.229. A comprovação do julgado firmou-se pela
juntada de cópia de inteiro teor do acórdão paradigma – documento de fls. 704 a 722.

O Recurso Especial do Contribuinte admitido, conforme despacho de fls. 809 a
815, sob o argumento que a decisão recorrida (e respectivo acórdão em embargos), em situação
fática assemelhada, entendeu ser a natureza da nulidade da contribuição social (Cofins)
decorrente de vício formal. Por sua vez, o paradigma apontado (e integrado pelos embargos)
decidiu de forma completamente oposta, ou seja, que a ausência da observância do procedimento
específico para a suspensão da imunidade e/ou isenção a que se refere o art. 32 da Lei no
9.430/96 - seja para o IRPJ ou para as contribuições sociais - acarreta vício de natureza material.

Isso posto, entendeu-se que restou caracterizada a divergência jurisprudencial.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls. 817 a 825, manifestando pelo
não provimento do Recurso Especial do Contribuinte.

É o relatório.

Voto Vencido

Conselheira Érika Costa Camargos Autran, relatora.

Ao contrário de meus pares, tendo sido vencida, entendo que a matéria trazida nos
recursos especiais da Fazenda Nacional e do contribuinte são de competência da 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Meu entendimento está fundamentado no sentido de que
entre as competências da 3a Seção de Julgamento, está o julgamento de recursos voluntário e
especial, decorrentes da aplicação da legislação da Cofins.

Documento assinado digitalmente
Érika Costa Camargos Autran
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 9303-000.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002636/2003-66

Voto Vencedor

Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.

Com o devido respeito ao entendimento da ilustre relatora, não concordo com as
suas conclusões a respeito da competência de julgamento do presente processo.
Cuida o presente processo de auto de infração da Cofins em decorrência da
suspensão da isenção em relação ao IRPJ. O lançamento foi efetuado em consequência de
fiscalização realizada no âmbito do IRPJ.
Transcrevo abaixo o art. 2o do Regimento interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da
legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), quando se tratar de
antecipação do IRPJ, ou se referir a litígio que verse sobre pagamento a
beneficiário não identificado ou sem comprovação da operação ou da causa;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB), quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos
elementos de prova; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016);
(...)

Não foi por outra razão que o julgamento do recurso voluntário foi efetuado pela
1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento, conforme acórdão no 1201-
001.173, de 04/03/2015. Além disso, os despachos de admissibilidades dos recursos especiais da
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 9303-000.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002636/2003-66

Fazenda Nacional e do contribuinte foram aprovados pelo presidente da 2a Câmara da 1a Seção
de Julgamento do CARF.
Diante do exposto, voto por declinar da competência do presente julgamento em
favor da 1a Turma da CSRF.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital